Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE MANAUS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. “1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. ( ).” (Acórdão 1729510, 07107071420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Na origem (processo n. 0747693-95.2022.8.07.0001), trata-se de cumprimento de sentença (referente ao título constituído nos autos no 0616259-11-2015.8.04.0001 que tramitou no Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus/AM) proposto por COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS – CIGÁS em desfavor de PETROBRÁS, ELETROBRÁS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e BANCO DO BRASIL, com o objetivo de determinar a quitação de guias de recolhimento de PIS e COFINS sobre receita financeira advinda de contrato estabelecido entre as partes, mediante utilização de valores depositados em conta de pagamentos. 2.1. Autos encaminhados à Circunscrição de Brasília em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401/AM e na Rcl 40614/AM (ID 48595496, que acolheu a exceção de incompetência e reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro inserida no contrato de fornecimento de gás, fixando a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para processo e julgamento dos Processos 0651540-52.2020.8.04.0001, 0200312-74.2018.8.04.0001, 0651540-52.2020.8.04.0001 e demais processos incidentes a eles vinculados.
3. Os autos da ação de conhecimento (Processo 0616259-11.2015.8.04.0001) não foram ainda redistribuídos ao Juízo competente e para os casos em que foi declinada a competência para outro juízo, o CPC/2015 determina a permanência das decisões proferidas pelo juízo incompetente, a menos que haja decisão judicial em sentido contrário (art. 64, § 4o). 3.1. Portanto, após a modificação da competência, recebidos os autos, o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília precisa decidir quanto à preservação ou não das decisões precedentes. E há possibilidade de que o Juízo declare nulos os atos praticados na ação de conhecimento, invalidando o título que embasa o cumprimento de sentença. 3.1. A suspensão do cumprimento de sentença determinada na decisão agravada garante a segurança jurídica, mormente ao se considerar que a quantia exequenda supera meio bilhão de reais: R$ 548.426.437,99 (quinhentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), pois não há como prosseguir com o cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial pode ser anulado, retornando-se à decisão saneadora.
4. Do mesmo modo, não há que se falar em anulação da decisão agravada e devolver os autos à 2a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus, porquanto a redistribuição da ação se deu em razão da conexão existente entre a ação. 4.1. As ações decorrem da mesma relação jurídica, contrato de celebrado pela COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS – CIGÁS, PETROBRÁS, ELETROBRÁS e AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA para extração, produção, distribuição e fornecimento de gás natural. Assim, ainda que a causa de pedir próxima e pedido não sejam os mesmos nas ações, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto no juízo prevento os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente (§ 3o do art. 55 do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.